Tribunal: TJPA
Processo: 0105633-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105633-81.2015.8.14.0301

APELANTE: TIAGO PEREIRA PINHEIRO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do bem em favor da credora fiduciária, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário enseja nulidade do processo e indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se houve error in procedendo e cerceamento de defesa pela não apreciação de preliminar suscitada; (iii) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal reconhece que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário foi afastada por decisão proferida em agravo de instrumento, que autorizou o regular prosseguimento do feito com base nos documentos digitalizados.

4.

O Juízo de origem atua em conformidade com a determinação do Tribunal ao prosseguir com a demanda, inexistindo descumprimento de ordem judicial apto a ensejar nulidade processual.

5.

O magistrado justifica expressamente a não apreciação da preliminar suscitada, em razão de sua submissão à análise recursal, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

6.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

7.

O conjunto probatório documental revela-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, especialmente diante da revelia e da inexistência de controvérsia fática relevante.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada do contrato, desde que ausente dúvida concreta quanto à existência e exigibilidade da dívida.

9.

A ausência de alegação de fato concreto que comprometa a validade ou circulação do título afasta a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 85, §2º, 321, 355, I, 425, VI, §§ 1º e 2º, 485, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
TIAGO PEREIRA PINHEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO SAFRA S/A,
qual julgou parcialmente procedente a demanda,

nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da parte autora e, em consequência, declaro CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento, em favor da parte requerente, das despesas antecipadas por este, em relação às custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela parte requerida, que fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Custas finais pela parte requerida.

Em suas razões recursais (id 29331893), o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do processo em razão do descumprimento de determinação judicial que exigia a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, o que ensejaria o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC; (ii) que, apesar de intimado, o banco não cumpriu a determinação no prazo assinalado, tendo apenas requerido dilação indeferida, ocorrendo o decurso do prazo in albis; (iii) a existência de
error in procedendo
e cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de analisar preliminar relevante suscitada pelo curador especial, sob o fundamento de pendência de julgamento de agravo de instrumento; (iv) que a decisão proferida no agravo de instrumento apenas autorizou o prosseguimento do feito, não afastando a necessidade de análise da imprescindibilidade do título original; (v) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, sua anulação com retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se: (i) à alegação de nulidade da sentença por descumprimento de determinação judicial quanto à apresentação da via original da cédula de crédito bancário; (ii) à suposta necessidade de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito; e (iii) à ocorrência de cerceamento de defesa e error in procedendo, em razão da não análise de preliminar suscitada pelo curador especial.

Passo ao exame.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade do processo por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, verifica-se que tal questão foi objeto de apreciação em sede de Agravo de Instrumento nº 0809814-65.2025.8.14.0000, no qual foi deferido efeito suspensivo para determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente da juntada do título original, por se reputarem suficientes os documentos digitalmente apresentados.

No mérito, foi dado provimento ao referido Agravo de Instrumento ressaltando a desnecessidade de juntada da via original do contrato.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo de origem ao dar cumprimento à determinação emanada pelo Tribunal
ad quem
, prosseguindo com o feito e afastando, naquele momento processual, a exigência de apresentação do documento original. Não há que se falar, portanto, em descumprimento de ordem judicial apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, sobretudo porque havia decisão judicial válida autorizando o prosseguimento da demanda.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar. Isso porque o magistrado singular justificou expressamente a não apreciação da preliminar, consignando que a matéria encontrava-se submetida à análise em sede recursal, tendo, ainda assim, prosseguido no julgamento por força de determinação superior.

Importante destacar que não se verifica prejuízo concreto à parte recorrente, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso em exame, o feito encontrava-se devidamente instruído, sendo possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente diante da revelia do réu e da suficiência do conjunto probatório documental.

Ademais, no que tange à alegação de necessidade de apresentação da
via original do contrato
, melhor sorte não assiste ao recorrente. Embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que inexiste qualquer alegação de que a cédula de crédito bancário utilizada como fundamento para a busca e apreensão esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da demanda. Portanto, a alegação de ausência da via original não se mostra suficiente, por si só, para comprometer a higidez do processo, tampouco para inviabilizar a pretensão do credor fiduciário.

Sob esta ótica, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo razões para anulação ou reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra, a sentença de primeiro grau.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026